Tribunal: TJMT
Processo: 1012879-13.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012879-13.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX - CNPJ: 45.853.976/0001-45 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GERACIR LUIZ DE MOURA - CPF: 603.859.791-34 (APELADO), JULIANA CUSTODIO DE SOUZA - CPF: 021.784.551-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PATRONO E PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO OBSERVÂNCIA À REGRA PREVISTA NO § 1º DO ART. 485 DO CPC - NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA –

RECURSO

PROVIDO
.

A extinção do
processo
, sem resolução do mérito, por
abandono

de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1º, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDITAS AUTO IX

contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 1012879-13.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
GERACIR LUIZ DE MOURA
,
que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por
abandono
da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Inconformado, o apelante alega a inexistência da presença do elemento subjetivo do animus de abandonar a causa. Assim, injusto seria que a presente demanda fosse extinta por abandono de causa.

Sustenta que não houve a sua intimação pessoal, para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, sendo que houve somente a intimação do patrono para recolhimento das custas.

Assevera que
é obrigatória a intimação do advogado das partes, alertando sobre a pena de extinção, fato este que não ocorreu no presente caso,
pois, é o advogado quem detém habilitação técnica para impulsionar o processo.

Aduz

assim
não foram observados os requisitos do art. 485, inciso III do Código de Processo Civil, que em seu §1º estabelece que nas hipóteses do referido inciso é necessária a intimação pessoal da parte autora.

Assim, diante da ausência de intimação pessoal da parte apelante e, ausência da dupla intimação, resta evidente que a r. sentença deverá ser anulada, com o retorno dos autos a vara de origem para propiciar o regular andamento do feito, com a devida intimação da parte autora.

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para anular a r. sentença recorrida e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos ao Juízo monocrático, para o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, por
abandono
da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Para tanto, o apelante alega que não houve a sua intimação pessoal e do seu advogado, antes da sentença extintiva, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a r. sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Compulsando os autos, verifica-se que a ação foi ajuizada em 14/03/2023, antes do deferimento da liminar, o magistrado, em determinou 12/04/2023 a intimação da parte autora
para proceder com o recolhimento da taxa (Lei n. 11077/2020).

Intimado, o Fundo de Investimento requereu a desistência da ação em 10/05/2023, apresentou a comprovação do recolhimento das guias requeridas e requereu primeiro a desistência da ação e na mesma data o prosseguimento do feito.

O r
éu
compareceu espontaneamente e contestou a ação.

Ao impugnar a contestação a parte autora destacou que houve pedido de desistência da ação em 11/05/2023, sem a devida conc
lusão
e
,
portanto
,
sem a an
á
lise do pedi
d
o pelo juízo singular.

O referido pedido s
ó
foi an
a
lisado em 23/806/2023.

Em 22/01/2024 foi proferido despacho determinando a intimação da parte requerida
para se manifestar sobre o pedido de desistência efetuado no ID. 117419767, em 5 (cinco) dias

Após, sobreveio a sentença que extinguiu extinto o processo, sem resolução de mérito, por
abandono
da causa, nos termos do artigo 485, inciso III, do CPC.

Pois bem. Como cediço, para que se configure o
abandono

da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o
abandono

da causa.

Ao que se constata dos autos, o douto julgador declarou extinto o
processo
, sem que houvesse a intimação pessoal do recorrente e do seu advogado.

O Art. 485 - O juiz não resolverá o mérito quando:

(...).

III - quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§1º - Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Como cediço, para que se configure o
abandono
da causa previsto no artigo 485, inciso III do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora, e somente no seu silêncio é que resta caracterizado o
abandono

da causa.

Portanto, torna-se incabível a extinção do
processo
por abandono
,
sem a intimação pessoal do recorrente e do seu advogado, nos termos do § 1º do artigo 485 do CPC.

No mesmo trilhar, tem-se, ainda, os seguintes precedentes, inclusive de minha relatoria:

“
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO
–

EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO

– ARTIGO 485, III, DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 485, § 1º, § 6º, DO CPC CULMINADO COM A INTELIGÊNCIA DA SÚMULA

240
–
SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e de forma pessoal da parte autora. 2. “A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu” (Súmula nº 240 do STJ) 3. Inexistindo pedido de extinção do processo por abandono de causa formulado pela parte ré, a cassação da sentença é de rigor”
(
TJ-MT - AC: 10369071620218110041, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO POR ABANDONO

DE CAUSA
–
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA SOMADA A NÃO OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 240 DO STJ – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para extinção do feito por abandono de causa, com base no art. 485, III, do CPC, faz-se necessária a intimação do patrono e pessoal da parte autora, além do requerimento dos réus, se perfectibilizada a citação.

Se assim não for feito, impõe-se a reforma da sentença para possibilitar o regular processamento dos autos na origem
.
(N.U 0001774-14.2016.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
EXTINÇÃO DO FEITO POR
ABANDONO
– INTIMAÇÃO PESSOAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa deve ser precedida de intimação pessoal da autora, instando-a a promover os atos de diligência que lhe competir, no prazo de 5 (cinco) dias, o que não ocorreu nos autos
.
(TJ-MT 10009595720178110007 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/10/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/10/2022)

Forte nessas razões DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, a fim de anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2024